Tribunal: TJMT
Processo: 1014084-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014084-35.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[KAMILA DE CASSIA HERVATIM DA SILVA - CPF: 012.306.231-40 (ADVOGADO), LILIANA CRISTINA BUENO SERPA - CPF: 054.032.211-31 (PACIENTE), JUIZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), KAMILA DE CASSIA HERVATIM DA SILVA - CPF: 012.306.231-40 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VICENTE ANTONIO DA SILVA - CPF: 013.915.251-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR E, SUBSIDIARIAMENTE, SUA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente à conta da suposta prática do crime de lavagem de dinheiro, visando a restituição de sua liberdade mediante a revogação do claustro cautelar, ainda que condicionada à fixação de providências mais brandas e, subsidiariamente, à concessão de prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas; e (ii) o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da expressiva quantia de dinheiro em espécie apreendida em posse da paciente — quase meio milhão de reais —, presa em flagrante delito enquanto transportava tais valores, presumivelmente provenientes de tráfico de drogas perpetrado no âmbito de organização criminosa, em compartimento oculto em seu veículo, tratando-se, ademais, de conduta habitual e reiterada, consoante elementos de informação jungidos aos autos; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva. Precedentes.

5.
O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de criança menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, a qual se encontra presente
in casu
, em vista das circunstâncias do delito e resguardado o melhor interesse das crianças, as quais se encontram, ademais, amparadas pelo genitor, enquanto os autos ainda aguardam a entrega do laudo psicossocial determinado pelo d. juízo
a quo
que, a partir dele, poderá eventualmente decidir de maneira diversa.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, com arrimo nas circunstâncias do caso. 2. A prisão domiciliar não é concedida automaticamente a mulheres com crianças de idade inferior a 12 (doze) anos, devendo ser sopesadas as circunstâncias do caso e resguardado o melhor interesse dos infantes”.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1014084-35.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dra.
KAMILA DE CASSIA HERVATIM DA SILVA

PACIENTE:

LILIANA CRISTINA BUENO SERPA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Plantão Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
da paciente nos autos do APFD n. 1007987-87.2025.8.11.0042, à conta de seu possível envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 1o da Lei n. 9.613/98
.

Dessume-se da prova pré-constituída que a paciente foi presa em flagrante delito em
03/05/2025
, à conta da suposta prática do delito supramencionado; vindo o claustro a ser posteriormente convertido em prisão preventiva pelo d. juízo
a quo
.

Nesse contexto, a d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta à paciente, ao argumento de que a medida cautelar mais gravosa teria sido imposta
à míngua de fundamentação adequada
, em ofensa ao que dispõe o art. 93, IX, da Constituição Federal, e na
ausência de seus pressupostos e requisitos legais
, mormente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pela paciente.

Nessa linha intelectiva, defende que a paciente se encontra recolhida ao cárcere em razão de decisão apoiada sobre
fundamentação genérica
, não tendo sido tampouco demonstrada a insuficiência das
medidas cautelares diversas da prisão
, as quais seriam mais proporcionais e adequadas à hipótese concreta.

Derradeiramente, a d. impetrante argumenta que a paciente é genitora de
dois filhos menores de idade
, de 04 (quatro) e 06 (seis) anos, os quais, em virtude da prisão da mãe, atualmente residem com o pai, aposentado por invalidez e incapaz de prover os cuidados necessários aos infantes; pelo que seria medida de rigor, ao menos, a concessão de
prisão domiciliar
à paciente.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade provisória
à paciente, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares alternativas
e, subsidiariamente, para que seja concedida a
prisão domiciliar
. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 284279394 e seguintes.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
284382854
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 285763894.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial
da ordem, com a substituição do encarceramento por
prisão domiciliar
(ID 290559376).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
LILIANA CRISTINA BUENO SERPA
foi presa em flagrante delito em
03/05/2025
, pela suposta prática do crime de
lavagem de dinheiro
.

A consulta aos autos n. 1008579-34.2025.8.11.0042 revela que, findas as investigações, o Ministério Público ofertou
denúncia
em face da paciente, dando-a como incursa nas sanções do
art. 1o e §4o, da Lei n. 9.613/98
.

Colhe-se da denúncia que, no dia 03 de maio de 2025, por volta das 03h00min, nas proximidades do Condomínio Brasil Beach, situado na Rodovia Helder Cândia, Bairro Ribeirão do Lipa, no Município de Cuiabá/MT,
LILIANA CRISTINA BUENO SERPA
foi presa em flagrante delito pela equipe da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso (FICCO/MT), por
ocultar valores oriundos do tráfico de drogas
, que
recolhia e transportava
, incorrendo assim na prática do crime de
lavagem de dinheiro
.

Conforme narrado pelo
parquet
, a abordagem foi realizada em decorrência de diligências conduzidas pela equipe da FICCO após o recebimento de informações que indicavam que o veículo Fiat
Argo
, de cor preta, placa SIN1C03, poderia estar sendo utilizado para o transporte de valores ou objetos de origem ilícita.

Foi verificado no sistema de monitoramento que o referido veículo fazia constantes viagens do norte do Estado de Mato Grosso até a capital Cuiabá, sempre no final da noite e no início da madrugada. As diligências investigativas ocorreram em dias anteriores, porém, somente no dia 03/05/2025 foi possível localizar o veículo suspeito e proceder com a abordagem da paciente, que o conduzia.

Durante a revista no interior do automóvel, os agentes identificaram um compartimento falso no painel do veículo e encontraram elevada quantidade de dinheiro em espécie — ao todo o valor de
R$ 443.490,00
(quatrocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e noventa reais) —, sem qualquer comprovação de origem lícita.

Questionada sobre a procedência do numerário, a paciente limitou-se a afirmar: “
vocês já sabem, né
”, permanecendo em silêncio em seguida. Indagada novamente, declarou não saber o valor exato, mas estimou que seria superior a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Narra ainda o Ministério Público que agentes federais apresentaram nos autos a Informação de Polícia Judiciária n. 20/2025/FICCO/MT, datada de 13/05/2025, por meio da qual foram analisadas, principalmente, as diversas e frequentes viagens realizadas por
LILIANA
na condução do veículo Fiat
Argo
, de cor preta, placa SIN1C03, com a seguinte conclusão:

“Diante dos elementos apurados, restou evidente
um possível padrão sistemático nas ações de LILIANA, envolvendo o uso do veículo FIAT Argo, placa SIN1C03, como meio de transporte de elevadas quantias em dinheiro, ocultadas em compartimento falso no painel do automóvel
. Através da análise das passagens monitoradas por OCR, constatou-se que
a conduzida realizava deslocamentos frequentes e coordenados entre cidades estratégicas do estado de Mato Grosso, como Sinop, Cuiabá e Alta Floresta, com comportamento caracterizado pela brevidade das estadias
.
O total de R$ 443.490,00 apreendido no interior do veículo, somado ao histórico de viagens e à existência de vínculos com outros investigados na Operação Minerva, indicam de forma robusta a provável prática reiterada do crime de lavagem de dinheiro
”.

Interrogada na Delegacia,
LILIANA
permaneceu em silêncio.
Todavia, a consulta a seus antecedentes criminais revelou se tratar de paciente investigada pelos crimes de
tráfico de drogas
e
pertencimento à
organização criminosa
— cautelar n. 1013605-94.2025.8.11.0015, em trâmite perante o d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT —, autos nos quais investigações deram conta de delinear,
a priori
, o envolvimento de
LILIANA
com os crimes de
lavagem de dinheiro, tráfico de drogas
e integração à
organização criminosa
, de maneira articulada e sistemática.

Consoante se vê das conclusões reproduzidas pelo
parquet
na exordial,
in verbis
:

“
A principal função de LILIANE SERPA consiste em receber os valores recolhidos por CLEANE e TAYANE e transportá-los para a organização criminosa até a cidade de Cuiabá/MT
, conforme indicado por ANE CAROLINE: “Agora, a última vez que eu fiquei sabendo quem estava trabalhando pra ele foi a Liliane, é Liliane Serpa, que era quem estava fazendo esse transporte pra ele. Era a Liliane. Ela é corretora de imóveis em Sinop também. Ela mora em Sinop também e era ela que estava fazendo esse, esse transporte desse dinheiro pra capital.” Dessa forma,
LILIANE SERPA, corretora de imóveis em Sinop, é responsável por transportar o dinheiro arrecadado pelo grupo criminoso para Cuiabá
.
Ela recolhe o dinheiro com CLEANE (NANE) e TAYANE e o leva para a capital
. LILIANE passou a realizar essa função, anteriormente executada pela delatora ANE CAROLINE”.

Nesse contexto, o i. órgão ministerial concluiu que, consideradas as circunstâncias da ação policial, as condições da abordagem e a vultosa quantia em dinheiro apreendida, com ausência de justificativa plausível para a origem dos valores, aliada à forma de acondicionamento das cédulas, seriam todos elementos concretos a apontar para a
prática do crime de lavagem de capitais, para ocultar os valores oriundos do tráfico de drogas.

Insta observar que, com o oferecimento da denúncia, o d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em
declínio de competência
, determinou a
remessa
dos autos ao d. Juízo da Sétima Vara Criminal desta Capital, que, ao receber os autos, determinou que o Ministério Público se manifestasse acerca da ratificação da denúncia e da competência daquele juízo, observada a possível conexão com os autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015, atualmente em trâmite perante o d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Lado outro, acerca da segregação cautelar de
LILIANA
, colhe-se dos autos que, em razão desses fatos, a paciente foi presa em flagrante delito e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva, oportunidade em que o d. juízo
a quo
deixou de lhe conceder a prisão domiciliar
; contexto em que se insurge a d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
lavagem de dinheiro
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o
teor do Boletim Individual Criminal n. 2025.0047499-SR/PF/MT; dos depoimentos dos policiais que diligenciaram na ocorrência; do Termo de Apreensão n. 1754180/2025; e da Informação de Polícia Judiciária n. 20/2025/FICCO/MT.

Para melhor delinear as circunstâncias do caso, transcrevo o seguinte excerto da Informação de Polícia Judiciária n. 20/2025/FICCO/MT,
in verbis
:

“[...] A equipe de investigações da FICCO recebeu informações compartilhadas por outras forças de segurança indicando que
um veículo FIAT Argo, cor preta, placa SIN1C03, estaria se deslocando pelo estado do Mato Grosso para o transporte de entorpecentes
. Na madrugada do dia 03/05/2025, o veículo foi localizado na estrada de acesso a Cuiabá, nas proximidades do Condomínio Brasil Beach.
Durante a abordagem, foi encontrada uma grande quantia de dinheiro escondida em um compartimento falso no painel do automóvel
.

[...] A partir da consolidação dos dados obtidos,
foi possível identificar padrões de deslocamento compatíveis com práticas delituosas, o que pode demonstrar uma recorrência na prática ilícita de ocultação de dinheiro em espécie.

[...] Através da análise dos dados extraídos do sistema OCR, foi possível identificar
um padrão recorrente e bem definido nas movimentações do veículo FIAT Argo
.
No intervalo compreendido entre 17 de novembro de 2024 e a data da apreensão do automóvel, registrou-se a presença do referido veículo na cidade de Cuiabá por 17 vezes distintas, sempre partindo da cidade de Sinop/MT
. Em praticamente todas as ocasiões, as estadias em Cuiabá foram notadamente breves, o que, aliado à existência do compartimento oculto no painel do veículo, indica fortemente que
tais viagens tinham como única finalidade o transporte dissimulado de grandes somas em dinheiro
.
Este padrão operacional evidencia a possibilidade de que a atividade desempenhada por LILIANA CRISTINA BUENO SERPA consistia, exclusivamente, no transporte ilícito de valores para a capital do estado.

Em entrevista informal realizada durante a abordagem,
a conduzida relatou que já havia sido submetida a fiscalizações anteriores por parte da Polícia Rodoviária Federal no posto de Sorriso/MT, alegando que jamais fora encontrada qualquer irregularidade
. Tal declaração, ainda que informal,
reforça a tese da habitualidade da conduta investigada, conferindo maior robustez à caracterização da prática reiterada do crime de lavagem de capitais, conforme apurado até o momento
.

[...]
Além das viagens frequentes com destino à cidade de Cuiabá, as análises dos registros de deslocamento do veículo FIAT Argo indicam um segundo padrão relevante de movimentação: o trajeto recorrente entre Sinop e a cidade de Alta Floresta/MT
. Foi possível constatar, por meio dos dados extraídos dos sistemas de monitoramento, que
o veículo realizou ao menos oito viagens entre essas localidades, demonstrando periodicidade e estrutura compatíveis com a atividade de "recolhimento" de valores provenientes de diversas cidades do norte do estado
.

Esta hipótese foi reforçada após a deflagração da Operação Minerva, que resultou na apreensão de grandes quantias em dinheiro com indivíduos identificados como possíveis cúmplices de LILIANA
.

Diante desse contexto,
torna-se plausível concluir que o automóvel era empregado de forma estratégica no transporte de valores oriundos de múltiplas fontes, funcionando como elo logístico para centralização dos montantes em Sinop, e posterior remessa à capital Cuiabá, onde presumivelmente os recursos seriam inseridos em alguma cadeia de lavagem de capitais
.
O padrão e a constância desses deslocamentos fortalecem a hipótese de organização e divisão de tarefas entre os envolvidos.

[...] Diante dos elementos apurados,
restou evidente um possível padrão sistemático nas ações de LILIANA, envolvendo o uso do veículo FIAT Argo, placa SIN1C03, como meio de transporte de elevadas quantias em dinheiro, ocultadas em compartimento falso no painel do automóvel
. Através da análise das passagens monitoradas por OCR, constatou-se que
a conduzida realizava deslocamentos frequentes e coordenados entre cidades estratégicas do estado de Mato Grosso, como Sinop, Cuiabá e Alta Floresta, com comportamento caracterizado pela brevidade das estadias
.
O total de R$ 443.490,00 apreendido no interior do veículo, somado ao histórico de viagens e à existência de vínculos com outros investigados na Operação Minerva, indicam de forma robusta a provável prática reiterada do crime de lavagem de dinheiro
”.

(ID 193877102 e ID 193877104 – autos n. 1008579-34.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Nesse cenário, estou convencido da presença de
elementos suficientes
a apontar para o
possível envolvimento
da paciente com o delito pelo qual ressaiu denunciada, oportunidade em que relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão cautelar, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, vê-se dos autos que a prisão preventiva de
LILIANA
foi decretada com vistas à
garantia da ordem pública
, consoante se extrai da decisão exarada pelo d. juízo
a quo
, da qual se colhe,
in verbis
, a seguinte fundamentação:

“[...] Sem delongas despiciendas, a tônica dos autos envolve a prática, em tese, do crime tipificado no Art. 1o - Lei 9.613/1998 – Lavagem de Dinheiro,
tendo sido a flagrada abordada com grande quantidade de dinheiro acoplada em um compartimento falso no painel do veículo FIAT ARGO o qual conduzia, ou seja, R$443.090,00 (quatrocentos e quarenta e três mil reais e noventa centavos).

[...] Assim, considerando
a gravidade dos fatos descritos nos autos
a decretação da prisão preventiva se mostra
medida necessária e proporcional
, garantindo a ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como
quando o bem jurídico é afetado por conduta demasiadamente gravosa, e que cause impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância
.

Acerca da garantia da ordem pública, a doutrina majoritária define-a como
o risco de reiteração da conduta que ensejou sua prisão, quer seja pelos mesmos estímulos quer seja pelos parceiros da prática delitiva
[...].

[...] Assim,
sabe-se que a pretensão criminosa poderá não ser interrompida com o flagrado em liberdade, pois a sensação de impunidade gerada com a sua soltura a fortalecerá ainda mais, encorajando-o a continuar na prática de novos crimes.

É lógico que o acusado é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública
. No caso, pelos argumentos já alinhados, a prisão do acusado tem nítido propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, mormente pela
gravidade do crime praticado
.

[...] Posto isso, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
CONVERTO a prisão em flagrante de LILIANA CRISTINA BUENO SERVA
, devidamente qualificado nos autos de inquérito, em prisão preventiva”.

(Decisão de ID 284281850 – Págs. 54-63). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Cuida-se de hipótese em que, consoante se extrai dos autos,
LILIANA
foi presa em flagrante delito enquanto realizava o transporte, em
compartimento oculto no painel de seu veículo
, da quantia de
R$ 443.490,00 (quatrocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e noventa reais)
, a qual, consoante delineado por minuciosas investigações, teria origem no
tráfico de drogas
perpetrado e gerenciado por
organização criminosa
, no interesse da qual a paciente faria, portanto, o
rotineiro transporte de valores
, possibilitando, assim, a movimentação dos
lucros oriundos do comércio malsão
entre o interior do Estado e esta Capital; circunstâncias que certamente demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência, fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Ao contrário do arrazoado pela i. defesa, estou convencido de que, observado o
longo histórico de viagens realizadas por
LILIANA
, compiladas no bojo da
Informação de Polícia Judiciária n. 20/2025/FICCO/MT, a indicar
indubitável habitualidade delitiva
, associado à
profissionalização da conduta
, ao que se vê da existência de
compartimento oculto no veículo
, bem como aos
indícios de associação de
LILIANA
com pessoas ligadas à organização criminosa Comando Vermelho
, sem que se olvide, por fim, a
expressiva quantia de dinheiro em espécie apreendida em sua posse
— quase
meio milhão de reais
—,
agiu acertadamente o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social da paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do encarceramento.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da prisão domiciliar

Em caráter subsidiário, pleiteia a d. impetrante a concessão de
prisão domiciliar
à paciente, ao argumento de que, possuindo
LILIANA
dois filhos menores, de 04 (quatro) e 06 (seis) anos de idade, faria jus ao benefício, observado o regramento da matéria e o entendimento dos Tribunais Superiores.

Após analisar cuidadosamente os autos, estou convencido de que, a despeito da comprovação nos autos de se tratar a paciente da genitora dos infantes
M. F. B. S.
e
C. L. S. da C.
(ID 284279394 – Págs. 1-2),
razão não assiste à d. impetrante.

Isso porque, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
— Grifei.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, decidiu-se que a concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes
ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). — Grifei.

Logo, embora estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto,
outras excepcionalidades justificadoras da negativa
à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em
reais particularidades
que revelem
maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor
.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP
não possui incidência irrestrita e automática
, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o
exame da conveniência da medida
à luz das eventualidades do caso concreto.

Inclusive, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok.

Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a
proteção ao infante
, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Diante desse cenário, embora a impetrante entenda ser de rigor, ao menos, a colocação da paciente em regime de
custódia domiciliar
, não se descuida que à increpada se imputa a prática do crime de
lavagem de dinheiro
, tendo a apuração dos fatos revelado
se tratar de

valores oriundos do tráfico de drogas
, transportados pela paciente,
com habitualidade e profissionalismo
, no interesse de
organização criminosa
.

Nesse ponto, transcrevo, por oportuno, o teor das conclusões alcançadas ao término das investigações que culminaram na
decretação da prisão preventiva
de
LILIANA
também nos autos da cautelar n. 1013605-94.2025.8.11.0015, à conta de seu suposto envolvimento com os delitos em questão, nos termos alinhavados pelo d. Delegado de Polícia Federal Supervisor da FICCO/MT e pelo Promotor de Justiça atuante junto ao GAECO/SINOP:

“[...] No decorrer de investigações em andamento para apurar crimes praticados na região Centro-Norte do Estado, notadamente no município de Sinop/MT, foi possível identificar
a existência de um grupo criminoso que atua a partir de tal município, com o objetivo de praticar tráfico de drogas, recolher e transportar valores oriundos da comercialização do entorpecente
. As informações iniciais constam na Informação de Polícia Judiciária (IPJ) no 12/2025, produzida pela equipe de investigações da FICCO/MT. Na referida IPJ,
consta a identificação de uma organização criminosa composta, em sua maioria, por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, que controla a venda de entorpecentes na região Centro-Norte do estado de Mato Grosso, tendo como líder PEDRO CÉSAR DE JESUS, vulgo AZUL ou JAPA
.

PEDRO CÉSAR DE JESUS, vulgo AZUL ou JAPA, é um foragido da justiça mato-grossense que, mesmo ausente, comanda o envio de entorpecentes e o recebimento dos valores decorrentes dessa comercialização. De acordo com os policiais,
a droga tem origem em local desconhecido na cidade de Cuiabá/MT, de onde é encaminhada para a cidade de Sinop/MT e demais municípios da região Centro-Norte, através de veículos de carga ou até mesmo de transporte coletivo
. Posteriormente,
um grupo de mulheres (recolhedoras locais), contratadas por AZUL, realiza o recolhimento dos valores da venda do entorpecente e os repassa para outras mulheres, consideradas como “recolhedoras finais”
.
Após o recolhimento de altas quantias, esses valores são transportados até as cidades de Cuiabá e Várzea Grande, onde são entregues a outras pessoas responsáveis por dar licitude aos valores e repassá-los a AZUL
.

[...]
O vínculo associativo e a estabilidade voltados para consecução de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, oriundo das atividades da organização criminosa, foi exaustivamente provado durante as investigações
, com os dados obtidos pelas inúmeras diligências de campo/pesquisa e análise dos telefones aprendidos após a deflagração da Operação ROTA DO SERTÃO, que indicam de maneira efetiva a autoria e materialidade dos crimes sob investigação (fumus commissi delicti). Ressalta-se que
os crimes comprovadamente identificados no bojo deste Inquérito continuam sendo praticados a todo o momento
, como se observa nas Infomações de Polícia judiciária, produzidas pela equipe de investigações da FICCO/MT.

[...]
A principal função de LILIANE SERPA consiste em receber os valores recolhidos por CLEANE e TAYANE e transportá-los para a organização criminosa até a cidade de Cuiabá/MT
, conforme indicado por ANE CAROLINE: “Agora, a última vez que eu fiquei sabendo quem estava trabalhando pra ele foi a Liliane, é Liliane Serpa, que era quem estava fazendo esse transporte pra ele. Era a Liliane. Ela é corretora de imóveis em Sinop também. Ela mora em Sinop também e era ela que estava fazendo esse, esse transporte desse dinheiro pra capital.” Dessa forma,
LILIANE SERPA, corretora de imóveis em Sinop, é responsável por transportar o dinheiro arrecadado pelo grupo criminoso para Cuiabá. Ela recolhe o dinheiro com CLEANE (NANE) e TAYANE e o leva para a capital
. LILIANE passou a realizar essa função, anteriormente executada pela delatora ANE CAROLINE. Ratificando tudo o que foi apurado até o momento,
LILIANE SERPA foi presa em flagrante na madrugada do dia 03/05/2025, na cidade de Cuiabá/MT, transportando aproximadamente meio milhão de reais em espécie, ocultos em um compartimento falso no painel do veículo Fiat Argo, cor preta, placa SIN1C03
, conforme consta nos autos do Processo PJe no 1007987-87.2025.8.11.0042
”.

(ID 192680178 – autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Cuida-se de cenário, portanto, em que não podem ser ignoradas as
circunstâncias concretas da conduta criminosa pela qual ressaiu denunciada a paciente
, as quais bem demonstram a
excepcionalidade do caso
, cuja gravidade em muito
extrapola
aquela ínsita ao tipo penal pelo qual ressaiu denunciada, envolvendo, nesse ponto,
habitual relacionamento profissional com organização criminosa
e o
rotineiro transporte de valores em seu interesse
, mediante viagens constantes que, inclusive, põem em xeque o
melhor interesse de seus filhos
— cuja situação, ademais, até onde se vê dos autos, é de
amparo junto ao genitor
no Município de Sinop/MT, encontrando-se os autos ainda
no aguardo da entrega do laudo psicossocial determinado pelo d. juízo
a quo
.

Estou convencido, portanto, de que assiste razão ao d. juízo
a quo
ao assinalar que não é automática a substituição do ergástulo pela prisão domiciliar, quando comprovada a maternidade de filhos menores, de forma que, observadas as
circunstâncias do caso
, o fato de que as crianças se encontram
sob os cuidados do pai
e a necessidade de se aguardar o correspondente
laudo psicossocial
para melhor compreensão de suas necessidades,
não é o caso de deferimento da benesse
, ao menos não neste momento processual, possibilitada ao d. juízo
a quo
, é claro, eventual revisão de seu entendimento a partir da entrega do aguardado laudo.

Dessa forma, não demonstrado o alardeado constrangimento ilegal, de rigor a conclusão de que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LILIANA CRISTINA BUENO SERPA
, mantendo o
encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025